Tribunal: TJMT
Processo: 1008219-75.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1014893-35.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Lilia Maura Marques Perpétuo acoimando de abusivo e ilegal o ato cometido pelo Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, que deixou de nomeá-la para o cargo efetivo de Técnico Judiciário, tipo de vaga ampla concorrência, na Comarca de São Félix do Araguaia/MT, em virtude da sua classificação no Concurso Público para Provimento de Cargos de Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
A ordem fora denegada em sessão realizada em 14/11/2019, haja vista que a Impetrante possuía mera expectativa de direito à nomeação. Inconformada, opôs Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, motivo pelo qual oportunizei a manifestação pela Autoridade Impetrada.
No decorrer do trâmite deste mandamus, mais especificamente em 08/01/2020, a Impetrante foi nomeada para o cargo aprovado na Comarca de São Félix do Araguaia/MT, esvaziando-se o objeto deste writ, razão porque pugnou pela desistência.
Eis o que merece registro. Fundamento.
DECIDO.
O objeto deste Mandado de Segurança consistia na concessão da ordem para nomear a Impetrante no cargo efetivo de Técnico Judiciário da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.
Inexorável o reconhecimento da cessação dos efeitos do ato coator, tendo em vista que a Autoridade Apontada como coatora tornou público o Ato n.o 1.600/2019-DRH, de 10/12/2019, que nomeou a Impetrante para o cargo citado acima.
Ante à superveniência da nomeação pretendida exsurge a perda do objeto dos Aclaratórios.
Considerando que já foi entregue a prestação jurisdicional na sessão realizada em 14/11/2019, certifique-se o necessário e promova-se a baixa do feito com as cautelas de praxe.
Intimem-se. Dê ciência ao representante da Procuradoria-Geral da Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora